Tribunal: TJES
Processo: 5004647-24.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RECORRIDO: DENIS CIRILO CAMPOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004647-24.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA

RECORRIDOS: DENIS CIRILO CAMPOS e MARIA RITA BENTO BETANCOURTE

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SOORETAMA
contra a sentença constante no id. 11200838, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos ora recorridos, reconhecendo a

nulidade dos contratos temporários discutidos nos autos e

condenando o ora recorrente ao pagamento do FGTS em favor dos autores,

a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela prescrição quinquenal.

O juízo sentenciante entendeu que as
contratações
(Denis Cirilo de 2017 a 2023 e Maria Rita de 2016 a 2022 – 6 anos)
foram reiteradas e sucessivas
, o que as torna nulas por violação a regra constitucional.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando que os contratos firmados foram para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na área da educação e, portanto, são válidos.

Pois bem.

É notório que a regra de contratação de pessoal para a Administração Pública é por meio de concurso público (art. 37, II, da CRFB/1988).

As
contratações temporárias
, sem concurso público,
são exceções
e devem ser por
tempo determinado
e para atender
necessidades temporárias e de excepcional interesse público
(art. 37, IX, da CRFB/1988), nos termos de lei.

Importante destacar, ainda, que em que pese haver possibilidade de os entes federados editarem suas próprias leis para regulamentar as contratações temporárias, conforme prevê o art. 37, IX, da CRFB, é cediço que tais leis não podem contrariar o próprio texto constitucional, sob pena de padecerem de vicio de inconstitucionalidade, logo, devem respeitar os critérios constitucionais de
tempo determinado, para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público
ao versarem sobre as contratações temporárias.

Nota-se que os recorridos foram contratados para o
cargo de professor
,
cargo
esse que é de
necessidade permanente do recorrente
, logo se a necessidade da atividade a ser desenvolvida é permanente, o recrutamento de pessoal deve ocorrer por meio dos demais regimes, não se admitindo a contratação reiterada de servidores temporários para o exercício de funções permanentes.

Nesse contexto, verifico
que não logrou êxito o recorrente em comprovar as necessidades temporárias e de excepcional interesse público que pudessem justificar a contratação “temporária” dos recorridos de forma reiterada e sucessiva, por 06 (seis) anos,
para o exercício de uma atividade que, como já dito acima, é de necessidade permanente da Administração.

Logo, acertada a conclusão do magistrado sentenciante ao considerar nulos os contratos firmados entre as partes (art. 37, § 2º, da CRFB/1988).

No que tange o direito ao depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), uma vez declarados nulos os contratos temporários, este se mostra devido, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/1932), conforme 19-A da Lei 8.036/1990 e Temas 191 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)